Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INFRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o acusado da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 - Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade -, com base no art. 386, inciso III, do CPP.
2. Para a configuração da contravenção penal em tela, as circunstâncias fáticas devem demonstrar que o instrumento doméstico, potencialmente lesivo, seria utilizado pelo denunciado de forma desvirtuada, ou seja, com a finalidade de ataque ou defesa da integridade física de outrem.
3. No caso, em sede de interrogatório judicial, o réu alegou que portava o facão porque era podador de árvore e estava na localidade para limpar o quintal de um senhor; por sua vez, os depoimentos policiais em juízo apenas fizeram menção vaga sobre uma suposta revolta do réu, quando da abordagem, no sentido de que ele havia mencionado que iria matar “quem pegou a mulher dele”; ao mesmo tempo, os policiais disseram que a abordagem do réu foi pacífica e que ele não apresentou resistência à prisão. Em sede inquisitorial, o policial condutor chegou a mencionar que o réu estava exaltado por conta de sua mulher, bem como chegou a declarar extrajudicialmente que estava nervoso, mas não havia ameaçado ninguém com o objeto.
4. As provas constantes do caderno processual não são suficientes para configurar a materialidade delitiva da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, haja vista a ausência de certeza sobre o uso desvirtuado da arma branca pelo denunciado. Destaque-se que não foram empreendidas diligências a fim de verificar quem seria a suposta mulher do acusado e a possível vítima - se essas pessoas, de fato, existem - ou ainda o senhor para o qual o réu iria prestar o serviço; se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, impõe-se a absolvição do acusado, em face do princípio do “in dubio pro reo”.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.